Tribunal: TJDFT
Processo: 0753801-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a inexistência da relação jurídica tributária entre as partes, a contar de 21/10/2010, referente ao veículo CORSA SEDAN, placa JFN 8456, bem como o condenou a retirar o nome da autora da dívida ativa e de eventuais cadastros de órgãos de proteção ao crédito em que tenha sido inscrita, além de pagar R$ 5.000,00, por danos morais.
2. A impugnação recursal direciona-se apenas à condenação por danos morais, pois alega o Ente Distrital que não recebeu os ofícios expedidos no processo no 0701949-78.2016.8.07.0004 (IDs 15755610 e 15755611), que comunicava a decisão judicial que declarava a perda da posse do veículo mencionado e a inexistência de dívidas administrativas referentes ao mesmo, em relação à parte autora/recorrida. Como consequência, argumenta não existir ato ilícito a justificar a condenação pelos danos morais.
3. Os danos morais reconhecidos na sentença ora recorrida referem-se a um pretenso descumprimento da determinação judicial proferida naquele outro processo, que foi direcionada ao DETRAN e à SEFAZ, apesar de eles não terem participado daquela relação processual.
4. Não obstante a expedição dos ofícios[1], em 24/03/2017, comunicando a decisão proferida no processo no 0701949-78.2016.8.07.0004 e a ausência de comprovação de entrega dos referidos documentos na SEFAZ e DETRAN/DF, observa-se que aquela decisão foi proferida nos seguintes termos:
“Isto Posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, declaro a ausência da posse da autora sobre o veículo a partir de 21/10/2010 e a inexistência de dividas administrativas junto ao DETRAN ou ao DF a partir da referida data, que ainda não tenham sido inscritas na divida ativa, e também condeno o requerido a pagar a autora compensação financeira por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que devera ser atualizado e acrescido de juros de mora de 0,5 % (meio por cento) ao mês a partir da data da publicação desta sentença, por se tratar de arbitramento judicial.” (grifei).
5. Como se observa, a determinação era direcionada às dívidas administrativas, que ainda não tivessem sido inscritas na dívida ativa.
6. A parte autora/recorrida, trouxe aos autos a informação da existência de dívida ativa, CDAs no 50156742152/2012, no 50166646598/2013 e no 50169100995/2014, a justificar a condenação do Distrito Federal (item “c”, da petição inicial, ID 15755003 –pag. 19).
7. Ora, essas dívidas ativas já estavam constituídas antes que aquela decisão no outro processo fosse proferida e antes que os ofícios referidos fossem expedidos, pois a certidão positiva de débitos que instruiu este processo (ID 15755613), datada de 02/09/2019, tem a mesma relação de dívidas ativas que já constava na certidão positiva de débitos que instruiu o processo no 0701949-78.2016.8.07.0004, datada de 14/12/2016,com a única diferença de que seus valores foram atualizados.
8. A pretensão da parte autora/recorrida refere-se a dívidas ativas que já estavam constituídas anteriormente à sentença proferida em 15/03/2017, nos autos no 0701949-78.2016.8.07.0004, que declarou a inexistência de dívidas administrativas junto ao DETRAN e à SEFAZ, a partir de 21/10/2010, que ainda não tivessem sido inscritas na dívida ativa.
9. Diante disso, não subsiste a condenação em danos morais proferida nestes autos, posto que não foi evidenciado que o Distrito Federal tenha descumprido aquela determinação, ou tenha praticado qualquer ato ilícito em relação aos fatos abordados.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a condenação de indenização por danos morais.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários de sucumbência, ante a ausência de recorrente vencido.
[1] Ofício no 591, de 24/03/2017, do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, direcionado ao Secretário da SEFAZ-DF;
Ofício no 592, de 24/03/2017, do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, direcionado ao Diretor do DETRAN/DF.